Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO. AUTONOMIA. REGULAMENTO INTERNO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. DEPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 207, da Constituição Federal de 1988, dispõe que as instituições de ensino universitário gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, cabendo ao Judiciário, apenas, repelir eventuais abusos ou arbitrariedade exacerbada na prática desse exercício. Pela leitura do Regulamento Interno da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ESCS, depreende-se caber exclusivamente à Comissão de Reavaliação Especial do Curso de Medicina da ESCS deliberar sobre a manutenção do conceito insuficiente obtido pela aluna ou, ainda, sobre a instituição de um Plano de Reavaliação Especial, não consistindo esta última providência em direito subjetivo da discente. Não havendo, por enquanto, prova de nenhuma irregularidade praticada pela Instituição de Ensino que, aparentemente, cumpriu o Regulamento ao qual está subordinada, não cabe ao Poder Judiciária imiscuir-se na autonomia da entidade para obrigá-la a oferecer a possibilidade à aluno de cursar disciplinas em regime de “dependência”.